Tribunal: STF
Processo: RE 213746
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-12-05
Data de publicação: 1997-12-05

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO DO ACÓRDÃO
EMBARGADO QUANTO ÀS CONSEQÜÊNCIAS DO PROVIMENTO DO RECURSO.
Omissões inexistentes.
As conseqüências do provimento do recurso, em relação aos
consectários que o embargante entende pertinentes, devem ser
apuradas em execução.
Embargos rejeitados.